Tribunal: TJDFT
Processo: 0710858-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante em face do acórdão de ID 73598311 que negou provimento ao recurso inominado por si interposto, e, com isso, foi mantida a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contrapostos para condená-la a pagar ao réu/embargado a quantia de R$ 3.019,00 (três mil e dezenove reais), a título danos materiais relativos a acidente de trânsito.
3. Em suas razões recursais (ID 73018837), a embargante alega a existência dos vícios erro material, omissão e contradição. Alega erro material quanto ao relatório da PRF mencionado no acórdão, o qual, segundo alega, inexiste nos autos. Outrossim, alega omissão quanto à análise do conjunto probatório. Por fim, alega contradições quanto à natureza do documento da PRF e quanto à valoração da prova testemunhal. Acrescenta que teria ocorrido violação ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa e violação ao dever de fundamentação das decisões judiciais.
4. Contrarrazões ao ID 74349852.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece dos vícios apontados pelas partes embargantes, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos.
8. Por sua vez, a contradição capaz de justificar a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, ou seja, que se verifica entre as proposições e as conclusões, o que não ocorreu no acórdão embargado.
9. O erro material, a seu turno, é passível de ser corrigido de ofício e não sujeito à preclusão é o reconhecido “primu ictu oculi”, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
10. No caso, razão em parte assiste à embargante. Isso porque o documento de ID 71827357 trata de ocorrência em que as declarações foram prestadas pelo embargado. Contudo, os fundamentos do acórdão basearam-se no conjunto probatório e não exclusivamente no referido documento. Com isso, em que pese o erro de nomenclatura do documento, tal fato é insuficiente para alteração do julgado.
11. Por outro lado, não há omissão a sanar, pois o magistrado não está obrigado a examinar pormenorizadamente todos os argumentos ou precedentes invocados, conforme entendimento do STF no Tema 339 da Repercussão Geral, sendo suficiente fundamentação ainda que sucinta.
12. Além disso, o juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
13. Quanto aos vícios de omissão e de contradição, nota-se que o interesse da embargante é no sentido de trazer novamente à tona a discussão sobre a matéria, por meio de via recursal inadequada. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".
14. Do prequestionamento. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado n.o 125 do Fonaje).
V. Dispositivo
15. Embargos conhecidos e acolhidos, em parte, para, sanado o erro material, para que o item n. 11 da ementa passe a ter a seguinte redação: “11. No caso, o conjunto probatório, especialmente o termo de ocorrência apresentado pelo recorrido (ID 71827357) e a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento, convergem para a culpa exclusiva da recorrente. Nesse contexto, as provas apontam que a recorrente, sem adotar as devidas cautelas, estando, inclusive, ao telefone celular, conforme aponta o relatório da PRF, interceptou a trajetória do veículo do recorrido, que se encontrava na via marginal à BR-020”.
16. Esta decisão passará a integrar o acórdão embargado.
Dispositivos relevantes citados:
Arts. 48 e 55, ambos da Lei n. 9.099/95.
Art. 489, § 3o, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339.
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.
STJ, RCD no AgRg no HC n. 746.844/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.
Enunciado n. 125 do Fonaje.